Tribunal: TJMT
Processo: 1033711-67.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033711-67.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0002-30 (EMBARGANTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), DIMAS DUARTE - CPF: 412.086.411-15 (EMBARGADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.292-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR SINISTRO DE VEÍCULO – OMISSÃO NO ABATIMENTO DE ENCARGOS – ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Sanar a omissão relativa ao abatimento de encargos, atribuindo a responsabilidade de multas ao embargado e o licenciamento à seguradora.

Determinação da entrega do DUT à seguradora, assegurando a transferência do veículo e a regularização perante o órgão competente.

Inexistência de omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1033711-67.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

ESSOR SEGUROS S/A

EMBARGADO:

DIMAS DUARTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ESSOR SEGUROS S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado por ela, para limitar o valor da indenização ao valor do veículo, conforme a tabela Fipe, na data do sinistro, qual seja, R$40.786,00 (quarenta mil, setecentos e oitenta e seis reais), autorizando desde já, o encontro de contas, tendo em vista a liquidação do financiamento junto a Instituição Financeira e ainda, para reduzir o dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação supra.

Alega a embargante que o acórdão é omisso quanto ao abatimento de todos os encargos relacionados ao veículo, como taxas de licenciamento e multas, além do financiamento já quitado.

Argumenta que o pagamento da indenização deve ser condicionado à entrega do Documento Único de Transferência (DUT) em favor da seguradora, para viabilizar a transferência do salvado. Em caso de descumprimento, requer expedição de ofício ao DETRAN/MT.

Por outro lado, requer que o acórdão explicite os critérios de correção monetária (IPCA) e de juros (SELIC), conforme a Lei nº. 14.905/2024, que entrou em vigor em 30 de agosto de 2024.

O embargado, embora intimado (Id. 254724154), não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PERDA TOTAL DE VEÍCULO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS A TERCEIROS NÃO TRANSPORTADOS – LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO VALOR DA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO – DEDUÇÃO DO FINANCIAMENTO LIQUIDADO – VIABILIDADE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da indenização por sinistro deve observar o valor da Tabela FIPE na data do evento e a seguradora poderá deduzir o saldo de financiamento quitado para liberação do gravame.

A demora injustificada na indenização gera danos morais, com quantum reduzido para R$10.000,00, haja vista que atende ao caráter compensatório e pedagógico e em consonância com os parâmetros desde Sodalício.”

As questões levantadas pela embargante são de omissão quanto ao abatimento de todos os encargos relacionados ao veículo, como taxas de licenciamento e multas, bem como que o acórdão explicite os critérios de correção monetária (IPCA) e de juros (SELIC), conforme a Lei nº. 14.905/2024, que entrou em vigor em 30 de agosto de 2024.

Pois bem. Quanto aos critérios de atualização da indenização não há omissão, haja vista que no
decisum
hostilizado não teve alteração neste tocante, sendo que o Magistrado firmou a sentença nos seguintes termos:

“(...) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$45.501,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos e um reais), referente ao valor do veículo sinistrado,
corrigidos monetariamente pelo IPNC, desde a data do sinistro, e acrescidos de juros legais, a partir da citação
; e de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais,
corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da sentença, e acrescidos de juros legais a partir da citação
; além do pagamento de todas as multas, IPVA, licenciamento e outros encargos gerados a partir da data de assinatura do documento de transferência do veículo (17/03/2022), devendo também efetuar a baixa junto ao DETRAN.”

Logo, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na aplicação de correção pelo INPC, a partir do sinistro/arbitramento e juros legais, a partir da citação, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Por outro lado, no tocante ao pagamento de as multas, IPVA, licenciamento e outros encargos gerados a partir da data de assinatura do documento de transferência do veículo (17/03/2022), apesar do acórdão não ter enfrentado referido apontamento, observa-se que os encargos apontados no presente recurso dizem respeito a licenciamento vencido em 2024 e multa, referente a infração datada de 07/01/2021.

Ocorre que o licenciamento vencido em 2024, de fato, é de responsabilidade da seguradora, pois o embargado entregou o salvado em 17/03/2022.

Melhor sorte, contudo, diz respeito à multa, na medida em que considerando a data de seu fato gerador (07/01/2021), deverá, de fato, ser quitada pelo embargado.

Por fim, importante consignar que o Documento Único de Transferência (DUT) deve ser entregue a seguradora, para formalizar a transferência da propriedade do veículo à mesma, garantindo que esta possa efetivar a posse legal e regularizar o veículo perante os órgãos competentes, como o DETRAN.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas acima apontadas e autorizar o abatimento da multa com fato gerador (2021), anterior a data de entrega do salvado (17/03/2022), e ainda determinar que o embargado entregue o
Documento Único de Transferência (DUT) para seguradora, no prazo de 5 (cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025